Tribunal: CARF
Processo: 10670.721862/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721862/2015-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.817 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
MULTIPLA ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. INSERÇÃO DE FATO EM ESTRUTURA OPERACIONAL
DE EMPRESA COM ATIVIDADE VEDADA. FACTORING.
De nada valem alegações que apenas propõem que a recorrente só prestava
serviço de cobrança (e não o de factoring) quando a acusação envolve a sua
inserção, de fato, na estrutura operacional de outra empresa (que
inequivocamente exercia a atividade vedada). Para além disso, não foi só no
art. 17, I, que se fundamentou o ato de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MULTIPLA ADMINISTRACAO E
INVESTIMENTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA contra acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada diante de sua exclusão do regime do SIMPLES
NACIONAL promovida pela DRF/Montes Claros-MG.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721862/2015-25
Fl. 16635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721862/2015-25

Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
REPRESENTAÇÃO PARA EXCLUSÃO
Trata o presente processo, formalizado em 22/12/2015 pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Montes Claros/MG, de Representação para Exclusão de Ofício do
Simples Nacional, conforme despacho exarado em 28/12/2015 (fls. 2 a 77, com anexos
às fls. 78 a 11906), nos seguintes e exatos termos:
(...)
V. PROPOSTA DE EXCLUSÃO DA MÚLTIPLA DO SIMPLES NACIONAL:
O SIMPLES NACIONAL é um sistema tributário unificado, simplificado e
favorecido. Visando usufruir esses benefícios, empresas têm recorrido cada vez
mais a planejamentos tributários com intuito de optarem e permanecerem nesse
sistema. Para conseguirem esse objetivo simulam situações que não correspondem
aos fatos efetivamente ocorridos, omitem receitas e praticam infrações diversas com
intuito de reduzirem os tributos devidos. Uma prática que se tornou bastante usual é
a criação de diversas "empresas", sendo que se tratam de fato de uma só empresa.
A VANGUARDA e a MÚLTIPLA simularam que são duas empresas distintas. Essa
simulação permitiu a MÚLTIPLA usufruir indevidamente os benefícios do Simples
nacional.
A VANGUARDA e a MÚLTIPLA apresentaram escriturações contábeis segregadas.
Considerando que há somente uma empresa de fato, a escrituração apresentada de
forma separada não reflete a situação financeira real. Consideradas de forma
individual, as escriturações da MÚLTIPLA e da VANGUARDA também não
refletem a efetiva movimentação financeira, visto que houve omissão de receitas e
muitos pagamentos não foram contabilizados. Também foram contabilizados
pagamentos inexistentes da VANGUARDA a MÚLTIPLA. Assim sendo, a
escrituração contábil está totalmente desvinculada da realidade e não reflete a
movimentação financeira efetivamente ocorrida.
Foi apurada vultosa omissão de receitas pela VANGUARDA e pela MÚLTIPLA,
conforme demonstrado nesta representação.
A VANGUARDA e a MÚLTIPLA foram intimadas de forma reiterada a comprovar a
escrituração, os beneficiários e as causas de pagamentos caracterizados por débitos
bancários. Não houve comprovação de vultosos pagamentos, conforme
demonstrado nesta representação.
A MÚLTIPLA não emitiu notas fiscais referentes a grande maioria de suas
operações. Não foram emitidas notas fiscais referentes às operações contabilizadas
na conta contábil "RECEITAS DE COBRANÇAS".
A MÚLTIPLA causou embaraço à fiscalização, visto que não apresentou os extratos
bancários referentes a 2009 e 2010. Também não apresentou documentos
comprobatórios de pagamentos relativos a muitos débitos bancários especificados
pela fiscalização, inclusive referentes ao período de jan/2010 a ago/2010, conforme
planilhas "PAGAMENTOS PELA MÚLTIPLA SEM COMPROVAÇÃO DAS
CAUSAS E DOS BENEFICIÁRIOS" e "PAGAMENTOS SEM CAUSA PELA
MÚLTIPLA", que integram esta representação.
(...)
Fl. 16636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721862/2015-25

A VANGUARDA e a MÚLTIPLA são uma só empresa de fato, obrigada ao lucro
real, visto que exerceu atividade de factoring. Foi simulada a existência da
MÚLTIPLA, para auferir vantagens tributárias indevidas.
(...)
O artigo 28 da lei complementar 123/2006 dispôs que a exclusão do Simples
Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação pela pessoa jurídica.
O artigo 29, incisos I, II, VIII e XI, da lei complementar 123/2006, transcrito a
seguir, dispõe sobre hipóteses de exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL
aplicáveis a MÚLTIPLA.
"Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade
que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição
de auxílio da força pública;
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do art.
26;(Redação dada pela Lei Complementar n° 139, de 10 de novembro de 2011) (efeitos: a
partir de 11/11/2011)"
O artigo 26, inciso I, da Lei complementar n° 123/2006 está transcrito a seguir:
"Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
ficam obrigadas a: (efeitos: a partir de 01/07/2007)
1 - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções
expedidas pelo Comitê Gestor; (efeitos: a partir de 01/07/2007) "
Foram demonstrados e comprovados fatos excludentes do SIMPLES NACIONAL,
conforme relatado nesta representação e reiterado a seguir:
• FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA - A MÚLTIPLA e
a VANGUARDA são uma única empresa de fato. A VANGUARDA exerceu atividade
de factoring. Desta forma, a MÚLTIPLA VANGUARDA, melhor denominação,
inclusive utilizada em atendimentos telefônicos na empresa, não poderia optar pelo
Simples nacional, conforme disposto no artigo 17, inciso I, da Lei complementar n°
123/2006.
• EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO - A MÚLTIPLA não apresentou extratos
bancários, referentes a 2009 e 2010, e comprovantes de pagamentos referentes a
débitos bancários, inclusive referentes a jan/2010 a ago/2010.
• ESCRITURAÇÃO NÃO PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA, INCLUSIVE BANCARIA - Foram apresentadas escriturações
contábeis referente a MÚLTIPLA e a VANGUARDA. Considerando que existe
somente uma empresa, essas escriturações não refletem a situação de fato. Ademais,
houve omissão de receitas e não foram escriturados pagamentos referentes a
débitos bancários, cujas causas e/ou beneficiários não foram comprovados. Ante o
exposto, a escrituração não identifica a efetiva movimentação financeira.
Fl. 16637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721862/2015-25

• FALTA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - Houve omissão de receitas.
Consequentemente não foram emitidas notas fiscais referentes às receitas omitidas.
Além disso, a MÚLTIPLA não emitiu notas fiscais referentes às receitas
escrituradas na conta contábil "RECEITAS DE COBRANÇAS", que representaram
a grande maioria das operações realizadas.
O artigo 29, § 1°, da Lei Complementar n° 123/2006, dispõe que nas hipóteses
previstas nos incisos II a XII do caput a exclusão produzirá efeitos a partir do
próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo Simples Nacional pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
O § 2° do artigo 29 da Lei Complementar n° 123/2006 dispõe que o prazo de que
trata o § 1° deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja constatada a
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto nessa lei.
A simulação de existência de duas empresas, sendo que se tratam de uma só,
caracteriza artifício fraudulento para opção e utilização das vantagens
proporcionadas pelo Simples nacional, nos termos do § 2° do artigo 29 da Lei
Complementar n° 123/2006. Assim sendo, proponho que a MÚLTIPLA seja
impedida de optar pelo Simples Nacional nos 10 (dez) anos-calendário seguintes à
exclusão.
(...)
Ante os fatos expostos, salvo melhor juízo, considerando o disposto nos artigos 17,
inciso I, 28 e 29, incisos I, II, VIII e XI, da lei complementar n° 123/2006,
encaminho esta representação ao delegado da Receita Federal do Brasil em Montes
Claros (MG) para análise e, se entender cabível, expedição de termo de exclusão do
Simples Nacional referente a MÚLTIPLA ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS
SOCIEDADE SIMPLES LTDA, CNPJ 07.951.872/0001-84, com efeitos a partir
01/dez/2009, ficando impedidas de optar pelo Simples nacional nos 10 (dez) anos-
calendário seguintes. Os termos de exclusão deverão ser registrados no Portal do
Simples Nacional na internet, conforme previsto na legislação.
(...)(negritos do original e grifos acrescidos)
TERMO DE EXCLUSÃO
2. A DRFB Montes Claros/MG emitiu o Termo de Exclusão do Simples Nacional no
12/2015 (fls. 11907 e 11908) em 22/12/2015, para excluir a contribuinte do Simples
Nacional com efeitos retroativos a partir de 01/12/2009, com impedimento de nova
opção pelo regime simplificado nos 10 (dez) anos-calendário seguintes, com fulcro nos
artigos 17, inciso I, 28, e 29, incisos I, II, VIII e XI, da Lei Complementar no 123/2006.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
4. Cientificada do Termo de Exclusão em 29/12/2015 (fls. 11911 a 11914, 16413 e
16585), a defendente apresentou manifestação de inconformidade em 27/01/2016
(razões às fls. 16414 a 16421, com anexos às fls. 16422 a 16584). Alega, em síntese,
que (títulos e sequência de acordo com o apresentado pela recorrente):
Dolo, fraude e simulação
4.1. A fiscalização sustenta que a defendente foi constituída apenas para realizar os
serviços de cobrança da Vanguarda; entretanto, tal afirmação não é correta.
4.2. O cartão CNPJ da empresa sinaliza que ela não promove apenas a cobrança de
títulos, exercendo, ainda, outras atividades, consignadas nos CNAE 82.91-1-00
Fl. 16638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721862/2015-25

(Atividades de cobranças e informações cadastrais), 68.10-2-01 (Compra e venda de
imóveis próprios) e 68.10-2-02 (Aluguel de imóveis próprios).
4.3. Analisando-se as receitas auferidas pela recorrente durante o período fiscalizado
conclui-se que os serviços de cobrança prestados para a empresa Vanguarda são, na
realidade, responsáveis por uma pequena fração do faturamento anual, de cerca de
3,71% (apresenta Quadro demonstrativo à fl. 16416, pertinente aos anos-calendário
2010 e 2011), sendo evidente que a requerente não foi criada com o intuito de realizar
apenas os serviços de cobrança da Vanguarda por meio de um sistema de tributação
menos gravoso. A defendente exerce três atividades, sendo que a receita preponderante
não é de cobrança (anexou documento 4 às fls. 16478 a 16497).
4.4. O que ocorreu é que existia uma gama de serviços de cobrança e imobiliários,
próprios e independentes, que foram centralizados na defendente, tanto por questões de
administração, como também por motivos tributários.
4.5. A Vanguarda, por exercer atividade de factoring, necessariamente tem de se sujeitar
à sistemática do lucro real para todas as receitas auferidas. Esta forma de apuração seria
prejudicial às operações de cobrança e imobiliárias, motivo pelo qual os sócios optaram
por criar uma nova sociedade.
4.6. A recorrente tem existência fática e jurídica, possui independência e atividades
próprias, não podendo ter a sua personalidade jurídica desconsiderada com base em
alegações genéricas e infundadas.
Escrituração não permite a identificação da movimentação financeira
4.7. As atividades imobiliárias realizadas estão perfeitamente registradas na
contabilidade, inexistindo qualquer dificuldade na sua identificação. Tanto é assim que
não existe questionamento da fiscalização nesse sentido.
4.8. O suposto problema contábil se restringe às operações de cobrança, e neste
específico a defendente realmente não adotou as melhores práticas em seus lançamentos
contábeis. Mesmo assim é plenamente possível identificar a movimentação financeira
realizada.
4.9. Em suas atividades diárias os clientes entregam diversos títulos para cobrança.
Neste momento é emitido um borderô de entrada de títulos indicando os títulos
entregues e o nome do cliente.
4.10. Após a cobrança os valores são depositados pelos devedores na conta corrente da
empresa e em seguida tais montantes são transferidos contabilmente para o caixa. Na
sequência a contribuinte retém a comissão pela cobrança e entrega o dinheiro restante
para os clientes, emitindo notas de crédito ou repasses de cobrança para acobertar o
pagamento.
4.11. As "notas de crédito" se referem a cobranças de títulos vencidos há pouco tempo,
inclusive com comissões menores, enquanto que os "repasses de cobrança" reportam-se
a cobrança de títulos vencidos há muito tempo, com subsequente retenção de comissões
maiores.
4.12. Os clientes descontam os cheques recebidos, dando ensejo a uma saída no banco, e
neste mesmo dia a defendente promove a baixa no caixa dos valores transferidos para os
clientes. Essa baixa, no entanto, é global, sem indicar o beneficiário.
4.13. Para saber quem é o beneficiário faz-se necessário consultar as notas de crédito
pagas naquele dia para os clientes, que somadas totalizam a baixa realizada. No banco
ocorrem as saídas para os clientes, nos exatos valores constantes nas notas de crédito
(elucida com exemplos hipotéticos às fls. 16419 e 16420).
Fl. 16639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721862/2015-25

4.14. Enfim, é plenamente possível saber a origem de todos os créditos e de todos os
débitos ocorridos tanto no banco como na contabilidade.
Falta de emissão de notas fiscais de prestação de serviços
4.15. O auditor destaca que a empresa deixou de emitir notas fiscais de prestação de
serviço, mas esquece de esclarecer que mesmo sem a emissão destes documentos as
comissões recebidas em virtude da cobrança dos títulos foram devidamente tributadas
(anexou documento no 8).
4.16. Isso ocorreu porque a recorrente acreditava que a simples nota de crédito,
detalhando a operação e indicando a comissão recebida, seria suficiente para lastrear a
receita auferida.
4.17. Caberia, na espécie, exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória, o que sequer aconteceu, pois certamente o fiscal verificou que tal omissão
não trouxe prejuízo para o erário.
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
5. O órgão de origem exarou despacho atestando a tempestividade do contraditório
apresentado (fl. 16585), e encaminhando os autos para julgamento (fl. 16588).
A DRJ/São Paulo proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO.
A prestação de serviços de factoring impede a opção e permanência no regime
simplificado de tributação.
ESCRITURAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO.
A escrituração deficiente, que não permite a identificação da movimentação financeira,
enseja a exclusão do Simples Nacional.
ATIVIDADE
VEDADA.
FALTA
DE
COMUNICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
EXCLUSÃO.
A ausência de comunicação obrigatória de atividade vedada ao Simples Nacional sujeita
a empresa à exclusão de ofício da sistemática simplificada de tributação com efeitos a
partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de vedação.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. EXCLUSÃO.
O embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
documentos, bem como pelo não fornecimento de informações sobre atividades
desempenhadas que a contribuinte estiver intimada a apresentar, impõe a exclusão do
regime simplificado a partir do próprio mês em que incorrido, impedindo nova opção
pelo Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequêntes. Entretanto, se for
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável na forma do Simples Nacional, o efeito da exclusão será elevado para
10 (dez) anos.
DOCUMENTO FISCAL. NÃO EMISSÃO. EXCLUSÃO.
Fl. 16640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721862/2015-25

A prática reiterada de não emissão de documento fiscal enseja a exclusão da empresa do
regime simplificado de tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas em sua manifestação de inconformidade. Acrescenta, contudo, que:
(i) não constituem qualquer irregularidade os fatos de a VANGUARDA pertencer aos mesmos
sócios, de ambas empresas estarem localizadas num edifício de dois andares, onde cada uma
ocupa um dos pavimentos, e de manterem uma única portaria; (ii) não praticou atividades de
factoring porque não possui receitas dessa natureza em sua contabilidade nem o fiscal localizou
qualquer pessoa/cliente que tenha contratado esse tipo de serviço; (iii) manteve estrutura e
pessoal compatível com o serviço de cobrança; (iv) o fiscal não indicou a quem e quando os
serviços de factoring teriam sido prestados, bem como quais valores e documentos corroboram
essa tese; (v) todos os documentos, registros e prestações realizadas se referem apenas à
cobrança de títulos, o que não constitui óbice à opção pelo regime simplificado; (vi) apesar do
suposto problema contábil, é plenamente possível identificar a movimentação financeira atinente
às operações de cobrança; (vii) nem o fiscal nem os julgadores analisaram os borderôs, notas de
crédito e demais documentos apresentados à fiscalização; (viii) a operação de cobrança trabalha
com títulos vencidos, enquanto que no factoring, exercido pela VANGUARDA, todo o negócio
envolve títulos ainda não vencidos; e (ix) o CARF possui jurisprudência no sentido de que a
exclusão do SIMPLES depende não só da ausência de emissão de documento fiscal, mas,
também, da consequente sonegação de tributos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De início, cumpre esclarecer que o voto condutor da decisão recorrida
empreendeu uma bem fundamentada análise do conjunto acusatório. A meu ver, os argumentos
por ele desenvolvidos são inquestionáveis e absolutamente relevantes para o enfrentamento das
alegações trazidas pela recorrente (até porque a maioria destas apenas repete o conteúdo daquilo
que já havia sido aventado na manifestação de inconformidade). Por isso, peço vênia para
reproduzi-los, aproveitando-me dos seus diversos tópicos para incluir observações pessoais
contra as questões acrescidas no recurso:
- MÚLTIPLA ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS SOCIEDADE
SIMPLES LTDA - VANGUARDA FOMENTO MERCANTIL LTDA - UMA SÓ EMPRESA
DE FATO
6. A empresa Múltipla Administração e Investimentos Sociedade Simples Ltda,
cadastrada no sistema CNPJ da RFB com o CNAE 8291-1-00 (Atividades de cobranças
e informações cadastrais) foi constituída em 11/04/2006 e optou pelo regime do Simples
Fl. 16641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721862/2015-25

Nacional até 31/08/2010, alterando a forma de tributação para o regime do Lucro
Presumido a partir de 01/09/2010.
7. A referida empresa foi selecionada para fiscalização por indícios de ter cometido
infração à legislação tributária, em razão de suspeita do exercício da atividade de
factoring, o que se confirmou em contato do autor da representação com a contribuinte,
que afirmou que realmente prestava esse serviço.
8. Em 10/02/2012 a fiscalização compareceu ao endereço da Múltipla (Rua Camilo
Prates, n° 215, centro, Montes Claros/MG), para entrega do termo de início de
fiscalização, tendo constatado no imóvel a identificação “Múltipla – Vanguarda”. Na
recepção, localizada no térreo, havia uma grande placa com a inscrição “Vanguarda”.
9. Em pesquisa no sistema CNPJ da RFB a fiscalização constatou que no mesmo
endereço estava em atividade a empresa Vanguarda Fomento Mercantil Ltda, com
atividade cadastrada no CNAE 6491-3-00 (Sociedades de fomento mercantil -
factoring), com data de abertura em 25/07/2002 e opção pelo regime do Lucro Real.
10. Os Srs. Anderson Torquato de Araújo e Wilson Parrela Filho são sócios das duas
empresas desde a constituição. Em diligência às duas empresas foi constatado que os
mencionados sócios participam ativamente da administração de ambas as empresas,
tendo sido sempre os responsáveis pelos esclarecimentos e atendimentos prestados
pessoalmente à fiscalização.
11. De um modo geral, factoring é uma atividade na qual o comércio ou indústria vende
títulos de crédito, gerados por vendas a prazo, para a empresa de factoring, que cobra
comissão/juros e adianta o pagamento. A empresa de factoring, compradora dos títulos,
assume o risco de não recebimento.
12. Evidentemente, nem todos os títulos adquiridos pela empresa de factoring são
recebidos, sendo natural que exista um serviço de cobrança vinculado à empresa de
factoring. No caso que se examina, a fiscalização constatou que a Vanguarda simulou
que seus serviços de cobrança foram exercidos por outra empresa, a Múltipla, que pode
optar por uma tributação mais favorecida, fora do Lucro Real.
13. A Múltipla e a Vanguarda foram intimadas a apresentar documentos hábeis e
idôneos, comprobatórios da posse ou propriedade do imóvel onde exercem suas
atividades, ou, no caso de imóvel alugado, contratos de locação e os respectivos
comprovantes de pagamento de aluguel. Também foram intimadas a apresentar
comprovantes de pagamento de contas de energia elétrica, água e telefones. A Múltipla
apresentou contrato de locação lavrado em 01/09/2007, no qual ela consta como
locatária, e comprovantes de pagamentos de aluguel. Declarou que o 2° andar do prédio
foi entregue em comodato para a Vanguarda, que ficou responsável pelo pagamento das
contas de água e luz. Foram apresentados comprovantes de pagamentos de diversas
contas telefônicas, nas quais conta como cliente a Múltipla. A Vanguarda declarou que
a posse do 2° andar do imóvel tem fundamento em contrato verbal de comodato
mantido com a empresa a Múltipla, tendo apresentado contas de água, energia elétrica e
telefone fixo, todas em seu nome. Também foram apresentados cheques relativos a
pagamentos de contas de energia elétrica, emitidos pela Vanguarda.
14. O autor da representação para exclusão ressalta que a afirmação de que a Vanguarda
ocupava o 2° andar, e consequentemente a Múltipla o 1°, é falácia, destinada a dar
aparência de que existem duas empresas. No contrato de locação consta que o locatário
de todo o prédio é a Múltipla, mas contas de água e energia foram pagas pela
Vanguarda, para que fossem gerados comprovantes de endereço para as duas razões
sociais utilizadas.
15. Em 16/05/2012 a fiscalização ligou para o telefone n° (38) 3229-3600, que
corresponde ao número que consta nas notas fiscais de serviço emitidas pela Múltipla,
Fl. 16642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721862/2015-25

sendo o atendimento efetuado com as seguintes palavras: "VANGUARDA MÚLTIPLA
BOA TARDE!". Tendo confirmado o nome da empresa, foi questionado se a Múltipla
realizava operação de compra de cheques originários de vendas a prazo, sendo a
resposta afirmativa.
16. A Múltipla foi optante pelo Simples Nacional - sistema tributário simplificado e
favorecido que permite a redução da carga tributária - até 31/08/2010. A contribuição
previdenciária, parte patronal, é incluída no Simples Nacional e o regime permite a
redução de encargos trabalhistas.
17. A partir da análise das GFIP informadas pela Múltipla e pela Vanguarda, constatou-
se que no período em que a Múltipla foi optante pelo Simples Nacional os empregados
foram concentrados no seu CNPJ. A Vanguarda foi praticamente uma empresa sem
empregados em 2009 e 2010, até a saída da Múltipla do Simples Nacional. Enquanto a
Múltipla esteve no regime simplificado de tributação, empregados foram transferidos da
Vanguarda para ela. Quando a Múltipla optou pelo Lucro Presumido, empregados
foram transferidos dela para a Vanguarda.
18. O autor da representação para exclusão menciona que poderia surgir a alegação de
que a transferência de empregados para a Múltipla foi desvantajosa, visto que a
Vanguarda (optante pelo Lucro Real) não contabilizou os custos/despesas com os
empregados, o que aumentaria o lucro apurado. Mas houve compensação em razão de a
Múltipla ter simulado prestação de serviços para a Vanguarda, mediante emissão de
notas fiscais de serviços, que em 2009 a 2011 totalizaram R$ 419.279,00, conforme
escriturado pela Vanguarda. Todos os pagamentos foram escriturados a débito de caixa,
mas referidos pagamentos não ocorreram
19. Assim, a utilização da Múltipla também permitiu a redução ilícita do lucro real da
Vanguarda. Considerando que esses serviços não foram prestados, a Múltipla foi
intimada a apresentar documentos hábeis e idôneos que comprovassem de forma
inequívoca os efetivos recebimentos correspondentes aos serviços prestados para a
Vanguarda, bem como contratos de prestação de serviços. A Múltipla declarou que os
serviços prestados para a Vanguarda foram recebidos em dinheiro, tendo apresentado
contrato de prestação de serviços técnicos profissionais para fins de cobrança de títulos
e valores de propriedade da contratante. Constatou-se que não há assinatura de
testemunhas. Anderson Torquato de Araújo assinou pela Vanguarda e Wilson Parrela
Filho pela Múltipla, sendo que as firmas não foram reconhecidas e o contrato não foi
registrado em cartório. Enfatiza o autor da representação que esse contrato foi elaborado
com o intuito de dar aparência de legalidade e veracidade aos serviços supostamente
prestados pela Múltipla para a Vanguarda, de modo a demonstrar que não se trata de
uma única empresa de fato.
Como se vê, é robusta a constatação acerca do funcionamento de apenas uma
empresa de fato. A alegação recursal de que a identidade de sócios, localização e portaria não
constituem irregularidades é verdadeira. Nada obstante, essas circunstâncias apenas se somam
aos demais elementos que evidenciam a existência da confusão patrimonial.
- OPERAÇÕES DE FACTORING
20. A Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, assevera em seu artigo 17, inciso I:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria
creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber,
Fl. 16643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721862/2015-25

gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring);
(...)(grifos acrescidos)
21. Assim, pela leitura do retrotranscrito dispositivo legal, conclui-se que a atividade de
prestação de serviços de factoring realizada pela recorrente constitui óbice ao regime
simplificado de tributação, sendo pertinente a emissão do Termo de Exclusão que se
examina, porquanto os fatos relatados na representação para exclusão amparam
plenamente a sua lavratura.
Em seu recurso, a interessada acrescenta diversas alegações contra esta imputação
para tentar desqualificar o feito fiscal. Assim, afirma que não praticou atividades de factoring
porque não possui receitas dessa natureza em sua contabilidade nem o fiscal localizou qualquer
pessoa/cliente que tenha contratado esse tipo de serviço; que manteve estrutura e pessoal
compatível com o serviço de cobrança; que o fiscal não indicou a quem e quando os serviços de
factoring teriam sido prestados, bem como quais valores e documentos corroboram essa tese;
que todos os documentos, registros e prestações realizadas se referem apenas à cobrança de
títulos, o que não constitui óbice à opção pelo regime simplificado; e que a operação de cobrança
trabalha com títulos vencidos, enquanto que no factoring, exercido pela VANGUARDA, todo o
negócio envolve títulos ainda não vencidos.
Ora, o fato de a unidade de origem ter incluído a vedação contida no
supramencionado art. 17, I, na fundamentação do Termo de Exclusão não quer dizer (como
fazem supor as alegações recursais) que se considerou que a recorrente, isoladamente, teria
incorrido na atividade vedada. Na verdade, foi o conjunto probatório quem revelou que existia
uma só empresa de fato e que esta última exercia a atividade vedada. Ou seja, tratava-se de um
só empreendimento, que não podia optar pelo regime simplificado, mas que segregou parte de
suas operações (cuja causa foi simular o enquadramento nas regras do benefício).
Portanto, de nada valem aquelas alegações porque apenas propõem que a
recorrente só prestava o serviço de cobrança (e não o de factoring) quando a acusação envolve a
sua inserção, de fato, na estrutura operacional de outra empresa (que inequivocamente exercia a
atividade vedada). Para além disso, não foi só no art. 17, I, que se fundamentou o ato de
exclusão.
- ESCRITURAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - DESCOMPASSO
22. No curso do procedimento fiscal a Vanguarda e a Múltipla apresentaram
escrituração contábil segregada. Considerando que há somente uma empresa de fato, a
escrituração disponibilizada, distinta para cada empresa, não reflete a situação
financeira real.
23. Em razão de inúmeras deficiências relatadas na representação para exclusão,
constatou-se que a escrituração da Múltipla e da Vanguarda também não refletem a
efetiva movimentação financeira, visto que houve omissão de receitas e muitos
pagamentos não foram contabilizados. Também foram contabilizados pagamentos
inexistentes da Vanguarda à Múltipla.
24. A Vanguarda e a Múltipla foram intimadas de forma reiterada a comprovar a
escrituração, os beneficiários e as causas de pagamentos caracterizados por débitos
bancários. Não houve comprovação de vultosos pagamentos, conforme demonstrado na
representação para exclusão.
Fl. 16644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721862/2015-25

25. Em consonância com o exposto, a escrituração contábil está totalmente desvinculada
da realidade e não reflete a movimentação financeira efetivamente ocorrida.
26. A Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, assevera em seu artigo 29, inciso VIII:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)(grifos acrescidos)
27. Em razão dos fatos expostos, e considerando que restou configurado nos autos a
impossibilidade da identificação da movimentação financeira da contribuinte na
escrituração apresentada, inclusive bancária, plenamente cabível sua exclusão do
Simples Nacional pelo Termo de Exclusão que se discute.
Quanto a este ponto, a recorrente reconhece o problema contábil, mas pondera que
é plenamente possível identificar a movimentação financeira atinente às operações de cobrança e
reclama que nem o fiscal nem os julgadores analisaram os borderôs, notas de crédito e demais
documentos apresentados à fiscalização.
Com todo o respeito, a regra é clara. A escrituração da empresa optante deve
permitir a identificação da sua movimentação financeira, inclusive bancária. A própria
interessada admite que incorreu na hipótese excludente ao reconhecer o problema contábil.
Tentar se esquivar através de borderôs, notas de créditos e outros documentos, mesmo que
pudessem inequivocamente corresponder com toda a movimentação financeira revelada em seus
extratos bancários (o que a recorrente não se dignou a demonstrar), não supre a exigência
expressamente formulada no comando legal.
- FALTA DE COMUNICAÇÃO DE EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA
28. As Resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional nos 4/2007, 15/2007 e
94/2011 asseveram:
Resolução CGSN no 4, de 30/05/2007
Art. 12. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
ME ou a EPP:
(...)
XII - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria
creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber,
gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring);
(...)(grifos acrescidos)
Resolução CGSN no 15, de 23/07/2007
Art. 3o A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
Fl. 16645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721862/2015-25

(...)
c. incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XV e XVII a XXVI do art. 12 da
Resolução CGSN no 4, de 2007;
(...)(grifos acrescidos)
Art. 5 ° A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)(grifos acrescidos)
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput)
(...)
XII - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria
creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber,
gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring); (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 17, inciso I)
(...)(grifos acrescidos)
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à RFB,
em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á: (Redação dada
pelo(a) Resolução CGSN no 117, de 02 de dezembro de 2014)
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXVII do art. 15,
hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso II) (Redação
dada pelo(a) Resolução CGSN no 115, de 04 de setembro de 2014)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da
situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso II)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas de
efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, inciso I;
art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2o)
(...)(grifos acrescidos)
29. Na exclusão que se examina a defendente deixou de comunicar à RFB sua exclusão,
procedimento obrigatório em razão do exercício de atividade que constitui óbice ao
Simples Nacional.
Fl. 16646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721862/2015-25

30. Assim, pertinente sua exclusão de ofício do regime simplificado.
- EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
31. A Múltipla foi intimada a apresentar extratos bancários (anos-calendário 2009 e
2010) conforme Termo de Início de Fiscalização lavrado em 10/02/2012, tendo
requerido pedido de prorrogação de prazo. Após concessão de um adicional de vinte
dias, a fiscalizada solicitou, em 15/03/2012, novo pedido de prorrogação de prazo, de no
mínimo sessenta dias, tendo sido concedido trinta dias. Em 18/04/2012 a recorrente
declarou que, em seu entendimento, não estaria obrigada a apresentá-los, em virtude do
seu direito à intimidade e ao sigilo de dados, nos quais se insere o "sigilo bancário",
expressamente assegurado pela Constituição Federal/1988, em seu artigo 5°, incisos X e
XII. Intimada novamente a apresentar os extratos bancários em 17/05/2012, reafirmou
que não os apresentaria em razão dos argumentos já expostos.
32. No plano da Vanguarda, a empresa foi igualmente intimada a apresentar os extratos
bancários (anos-calendário 2009 e 2010) consoante Termo de Intimação Fiscal emitido
em 17/05/2012. Em resposta, de 28/05/2012, declarou que não entregaria os extratos em
virtude do direito constitucionalmente assegurado à intimidade e ao sigilo de dados.
33. A Múltipla e a Vanguarda foram também intimadas a apresentar os extratos
bancários referentes ao ano-calendário 2011, conforme Termos de Início de
Fiscalização lavrados em 05/02/2015. Em 25/02/2015 declararam que não
apresentariam os extratos bancários em virtude do direito constitucionalmente
assegurado à intimidade e ao sigilo de dados.
34. O artigo 33, inciso I, da Lei n° 9.430/1996, dispõe sobre o embaraço à fiscalização,
caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos em que
se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que autorizam
a requisição do auxílio da força pública, nos termos do artigo 200 da Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966.
35. Em razão de a Múltipla e a Vanguarda terem sido intimadas, reiteradamente, a
apresentar os extratos bancários, e não os apresentaram, restou caracterizado o
embaraço à fiscalização e os extratos foram obtidos via Requisição de Informações
Sobre Movimentação Financeira (RMF), nos termos do artigo 4o, § 2o, do Decreto no
3.724/2001.
36. Relevante esclarecer que não procede a alegação de quebra de sigilo bancário, visto
que os dados obtidos pelo fisco estão protegidos pelo sigilo fiscal. O contribuinte é
protegido pelo sigilo fiscal, conforme disposto no artigo 198 do Código Tributário
Nacional (CTN). Para garantir esse sigilo, a Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro
de 2001, e o Decreto n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001, com redação dada pelo Decreto
n° 6.104, de 30 de abril de 2007, estabeleceram requisitos para a obtenção de dados
bancários, via Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), que
foram atendidos pela fiscalização.
37. A Múltipla foi intimada a apresentar documentos e esclarecimentos, consoante
Termo de Intimação Fiscal lavrado em 19/05/2015 (reiterado em 24/08/2015), sendo
que em seu item 4 foi requerido o seguinte:
(...)
Constatei nas ECDs que, em regra, o contribuinte contabilizou os pagamentos relativos a
débitos que constam extratos bancários com a transferência contábil dos recursos de conta
contábil BANCOS C/MOVIMENTO para CAIXA, ou seja, lançamento a crédito de bancos
conta movimento e a débito de caixa. Assim sendo, também teria que haver um segundo
Fl. 16647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721862/2015-25

lançamento, correspondente ao pagamento realizado, ou seja, crédito de caixa e débito da
conta contábil correspondente ao pagamento realizado. Todavia, em geral, o contribuinte
não escriturou esse segundo lançamento, ou seja, não escriturou os pagamentos
propriamente ditos. Não foram localizadas na ECD escriturações de pagamentos
correspondentes aos débitos bancários especificados nas planilhas especificadas a seguir:
PAGAMENTOS COM CHEQUES, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS, QUE NÃO
FORAM CONTABILIZADOS - Nesses casos, houve a contabilização apenas da transferência
dos recursos para o caixa. Lançamentos a crédito de BANCOS C/MOVIMENTO e DÉBITO
DE CAIXA. Não foram escriturados os pagamentos a crédito de caixa.
TEDs QUE CONSTAM EM EXTRATOS BANCÁRIOS CUJOS PAGAMENTOS NÃO FORAM
CONTABILIZADOS - Esses casos foram escriturados da mesma forma, ou seja, sem
escrituração do pagamento propriamente dito. Em grande parte dos lançamentos tem
histórico suprimento de caixa. Sendo que no próprio histórico nos extratos constam nomes
dos destinatários. Não são suprimentos de caixa. Os registros contábeis correspondentes a
essas TEDs constam nessa planilha.
Considerando que a fiscalização não localizou a escrituração contábil da efetivação dos
pagamentos referentes aos débitos bancários especificados pela fiscalização, apresentar os
seguintes esclarecimentos:
Demonstrar de forma cabal que os pagamentos foram efetivamente escriturados.
Caso tenha ocorrido a escrituração dos pagamentos, apresentar planilha com discriminação
da data de escrituração, das contas contábeis debitadas e creditadas, com especificação dos
respectivos códigos e títulos, e dos valores debitados e creditados, para cada débito em conta
bancária especificado pela fiscalização Apresentar documentos hábeis e idôneos que
comprovem as causas e os beneficiários dos pagamentos referentes aos débitos bancários
especificados pela fiscalização. A comprovação deverá ser realizada da seguinte forma:
(grifos acrescidos)
38. Na representação para exclusão a fiscalização esclareceu que a defendente não
apresentou os documentos hábeis e idôneos solicitados:
Esclarecimentos em relação à resposta da intimada protocolizada em 29/06/2015:
(...)
ITEM 4 - COMPROVAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS E DAS
CAUSAS E DOS BENEFICIÁRIOS DOS PAGAMENTOS:
A escrituração contábil deve abranger todos os fatos que alterem a situação financeira e
patrimonial da empresa, de forma individualizada. No termo de intimação fiscal constou que
a fiscalização não localizou na escrituração contábil pagamentos relativos aos cheques/TEDs
discriminados na planilha especificada no item 4 do termo de intimação fiscal e que a
escrituração deveria ser demonstrada/comprovada. O contribuinte alegou que a escrituração
foi de forma global. Reitero que a escrituração deve ser realizada de forma individualizada.
Não houve escrituração de forma adequada. Não houve sequer comprovação que houve
escrituração globalizada.
Destaco que os pagamentos em 2010 e 2011 mediante TEDs e cheques não escriturados
apontados
pela
fiscalização
totalizaram
R$
2.532.279,54
e
R$
14.217.833,59,
respectivamente, conforme planilhas anexas ao termo de intimação fiscal. A MÚLTIPLA foi
intimada a comprovar mediante documentos hábeis as causas e os beneficiários desses
pagamentos.
Para comprovar as TEDs foi apresentado demonstrativo denominado "TEDs QUE
CONSTAM EM EXTRATOS BANCÁRIOS - REALIZADOS PARA REPASSE DE SALDOS DE
COBRANÇA", no qual consta que a causa foi cobrança, destinatários e especificações de
supostos titulares desses títulos. Cabem as seguintes considerações sobre os esclarecimentos
apresentados, referentes aos anos-calendário 2010 e 2011:
Fl. 16648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721862/2015-25

Foi apresentada apenas planilha com indicação de beneficiários dos pagamentos e das
alegadas causas, cobranças.
Não foram apresentados quaisquer documentos comprobatórios das causas dos pagamentos.
Já que o contribuinte alegou que se tratam de serviços de cobrança, deveriam ter sido
emitidas notas fiscais correspondentes aos serviços prestados. Não foram emitidas.
Com relação aos beneficiários dos pagamentos, os próprios históricos nos extratos já
indicam os beneficiários da grande maioria dos lançamentos. Mas quais foram as causas?
Foram realmente serviços de cobrança, foram operações de factoring ou foram operações de
outra natureza, como empréstimos ou outras. Não houve qualquer comprovação das causas
dos pagamentos realizados.
Os pagamentos que constam nessas TEDs não foram contabilizados. A MÚLTIPLA foi
intimada a comprovar/demonstrar que esses pagamentos foram contabilizados e não
comprovou. Os lançamentos contábeis correspondentes a pagamentos realizados com
recursos depositados em bancos devem ser escriturados conforme exemplificado a seguir:
(...)
Cabe destacar que a escrituração da conta caixa não engloba a movimentação bancária, que
foi escriturada em contas contábeis específicas.
Muitas TEDs foram destinadas a CONSTRUTORA MISTRAL LTDA, CNPJ 07.942.422/0001-
25. Nas alterações contratuais dessa construtora, disponíveis no portal da JUCEMG, bem
como no sistema CNPJ, constatei que no período fiscalizado ANDERSON TORQUATO DE
ARAÚJO foi seu sócio e administrador. Lembro que Anderson também é sócio administrador
da MÚLTIPLA e VANGUARDA. Também foi no período fiscalizado. As TEDs da MÚLTIPLA
para a CONSTRUTORA MISTRAL totalizaram R$ 886.450,31, conforme planilha
"PAGAMENTOS SEM CAUSA PELA MÚLTIPLA". Nesses casos, além de não ter
apresentado quaisquer documentos comprobatórios, a MÚLTIPLA informou apenas que são
títulos vencidos diversos, com exceção das TEDs em 19/jul/2010, de R$ 15.000,00, em
26/jan/2011, de R$ 13.408,00, e em 08/set/2011, de R$ 20.500,00. Nesses casos apenas
especificou os supostos titulares dos títulos. Não apresentou qualquer justificativa para a
TED em 30/mar/2011, de R$ 34.325,72. Considerando que a CONSTRUTORA MISTRAL e
MÚLTIPLA têm o mesmo sócio administrador torna-se ainda mais indispensável que as
causas dos pagamentos sejam comprovadas mediante documentos hábeis e idôneos.
Não foram apresentadas justificativas para diversas TEDs, conforme demonstrado na
planilha "PAGAMENTOS SEM CAUSA PELA MÚLTIPLA", item "JUSTIFICATIVAS
APRESENTADAS PELA MÚLTIPLA EM 29/JUN/2015". As TEDs sem justificativas
totalizaram R$ 587.325,13.
Para comprovar os pagamentos com cheque foi apresentada planilha denominada
"PAGAMENTOS COM CHEQUES, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS UTILIZADOS
PARA REPASSE DE COBRANÇAS PGTOS AUTORIZADOS REF. NOTAS DE CRÉDITOS
(AMOSTRAGEM)", na qual consta que cheques foram utilizados para pagamentos de notas
de crédito. Cabem as seguintes considerações sobre os esclarecimentos apresentados:
Foram apresentadas planilha e notas de crédito referentes somente a 2011.
(...)(grifos acrescidos)
Esclarecimentos em relação à resposta da intimada protocolizada em 08/09/2015:
ITEM 4 - COMPROVAÇÃO DAS CAUSAS E DOS BENEFICIÁRIOS DE PAGAMENTOS
MEDIANTE TEDs E CHEQUES E COMPROVAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO DESSES
PAGAMENTOS:
Foram apresentados "RELATÓRIOS NOTAS CRÉDITO EMITIDAS" referente a 2011,
contendo nome do CEDENTE, NÚMERO da nota de crédito, DATA, VALOR, DESPESAS,
VALOR RECEBIDO, VALOR Documento nato-digital Processo 10670.721862/2015-25
Acórdão n.o 16-79.909 DRJ/SPO Fls. 17 17 LIBERADO e ISS A RECOLHER. O valor
recebido é igual ao valor liberado. Não foi apresentado relatório referente a 2010.
Fl. 16649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721862/2015-25

Os relatórios são totalizados por dia. Cada dia contém diversas notas de crédito, referentes a
diversos clientes.
Os pagamentos dessas notas de crédito, VALOR LIBERADO, foram escriturados pelos totais
diários que constam nos "RELATÓRIOS NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS", mediante
lançamento a débito de "Credores C/C Custódia", código 20111, e a crédito de CAIXA,
código "20111", com histórico "Pgtos autorizados ref.nota de crédito". Assim sendo, os
lançamentos contábeis não foram individualizados. A escrituração contábil deve ser
individualizada, de forma a refletir todos os fatos contábeis. Da forma que foi realizada, não
permite identificar os beneficiários dos pagamentos de forma individualizada e os valores
pagos em cada operação, ou seja, não identifica o destinatário de cada cheque/TED.
Os pagamentos sem causa pela MÚLTIPLA caracterizados por TEDs debitadas em suas
contas correntes cujos pagamentos não foram localizados estão discriminados na planilha
"PAGAMENTOS SEM CAUSA PELA MÚLTIPLA", conforme relatado anteriormente.
Os pagamentos pela MÚLTIPLA não contabilizados e sem comprovação das causas e dos
beneficiários, caracterizados por cheques debitados em contas bancárias de sua titularidade
estão especificados na planilha "PAGAMENTOS PELA MÚLTIPLA SEM COMPROVAÇÃO
DAS CAUSAS E DOS BENEFICIÁRIOS", que integra este termo. Esses pagamentos
totalizaram R$ 8.394.773,08 em 2010 e 2011.
(...)(grifos acrescidos)
39. O quadro que emerge dos autos permite plenamente caracterizar que houve
embaraço à fiscalização, visto que não apresentou os extratos bancários referentes ao
anos-calendário 2009 e 2010. Também não apresentou documentos comprobatórios de
pagamentos relativos a muitos débitos bancários especificados pela fiscalização,
inclusive referentes ao período de jan/2010 a ago/2010, conforme planilhas acima
especificadas.
40. As Resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional nos 15/2007 e 94/2011
asseveram:
Resolução CGSN no 15, de 23/07/2007
Art. 5 ° A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento
de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem
intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da
força pública;
(...)(grifos acrescidos)
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples Nacional
pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no
123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
a) for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento
de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem
intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da
força pública;
Fl. 16650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721862/2015-25

(...)
§ 2o O prazo de que trata o inciso IV do caput será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo
apurável na forma do Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos
II a XII e § 2o)
(...)(grifos acrescidos)
41. Portanto, em razão da caracterização do embaraço à fiscalização, pela negativa não
justificada de exibição de documentos obrigatórios, bem como pelo não fornecimento
de informações sobre suas atividades, cabível a exclusão da contribuinte da sistemática
simplificada.
42. A simulação de existência de duas empresas, sendo que se tratam de um único
empreendimento, caracteriza artifício fraudulento para opção e utilização das vantagens
proporcionadas pelo Simples Nacional, nos termos do artigo 29, § 2°, da Lei
Complementar n° 123/2006, estando correto o Termo de Exclusão que se discute, que
impede a recorrente de optar pelo regime simplificado de tributação nos 10 (dez) anos-
calendário seguintes à exclusão.
- FALTA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
43. Conforme relato da representação para exclusão, a defendente omitiu receitas e,
consequentemente, não foram emitidas notas fiscais referentes às receitas omitidas.
Além disso, a Múltipla não emitiu notas fiscais referentes às receitas escrituradas na
conta contábil "RECEITAS DE COBRANÇAS", que representaram a grande maioria
das operações realizadas.
44. Esta infração à legislação tributária foi inclusive por ela admitida, consoante
resposta à intimação protocolizada em 23/12/2015, nos seguintes e exatos termos (fls.
62 e 63):
ITEM 2 - FALTA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS - Declarou que não
emitiu as notas fiscais; que o documento que lastreou o registro contábil foi a própria nota de
crédito; que destaca que as receitas auferidas com a operação foram devidamente tributadas
pelo contribuinte.
45. A Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, assevera em seu artigo 29, inciso VIII:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções
expedidas pelo Comitê Gestor;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
(...)
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do art. 26;
(...)(grifos acrescidos)
46. Portanto, comprovado nos autos a ausência de emissão de documento fiscal,
pertinente a exclusão da contribuinte da sistemática simplificada de tributação.
Fl. 16651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.721862/2015-25

Em seu recurso, a interessada acrescenta que o CARF possui jurisprudência no
sentido de que a exclusão do SIMPLES depende não só da ausência de emissão de documento
fiscal, mas, também, da consequente sonegação de tributos. Porém, mais uma vez, a regra é clara
quanto ao fato de o mero descumprimento da obrigação de emitir o documento fiscal da
prestação de serviço ser uma das hipóteses ensejadoras da exclusão. Ademais, como já
suficientemente demonstrado, esta não foi a única motivação para o feito.
Por oportuno, registre-se que esta mesma turma, ainda que com outra composição,
manteve autuação que imputou omissão de receitas em face da empresa VANGUARDA
FOMENTO MERCANTIL LTDA no julgamento consubstanciado pelo Acórdão no 1302-
002.570, proferido em 23/02/2018.
- Dispositivo:
Por tudo o que foi exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 16652
DF CARF MF
Documento nato-digital